Tribunal: TCU
Processo: 016.612/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9503/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.612/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmela Eraldo da Silva (XXX.655.198-XX); Eduardo Saletti (XXX.835.958-XX); Eurides de Souza Lima Guimaraes (XXX.147.608-XX); Isabel Luisa Nogueira Santos (XXX.696.283-XX); Jeronimo Silva de Souza (XXX.603.718-XX); Maria Ivone Perussi de Arruda (XXX.071.538-XX); Mariangela Silva Juremeira (XXX.267.738-XX); Marta Regina Guazzelli Benati (XXX.083.498-XX); Mauro Peluco (XXX.979.398-XX); Roque Silva de Oliveira (XXX.625.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.